Tribunal: STF
Processo: Rcl 49658
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Jose Carlos Zamoro em face de decisão do Juizado Especial da Fazenda Estadual da Comarca de Pirajuí-SP, proferida no Processo nº 1000616-25.2021.8.26.0453, a qual teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento do ARE nº 875.958 (Tema 933 RG).



    Informa o reclamante que questionou, naqueles autos, “os descontos previdenciários instituídos pela Lei Complementar Estadual nº 1.354, de 06 de março de 2020 que modifica a contribuição previdenciária dos servidores (aposentados e pensionistas) como previsto nos arts. 30 e 31 da Lei, alterando a Lei Lei Complementar Estadual 1.012/2007 estabelecia as regras para a contribuição dos servidores e sua base de cálculo nos arts. 8º a 10”.



    Aduz, especificamente, que a decisão reclamada afrontou a determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes que versassem sobre a questão e tramitassem no território nacional, proferida pelo Ministro Roberto Barroso nos autos do referido paradigma do tema de repercussão geral.



    Diz haver precedentes da Corte em prol do acolhimento do pedido formulado nesta reclamação.



    Requer que seja determinada a suspensão do curso daquele processo e que seja cassada a sentença lá proferida.



    É o relatório. 



    Decido.



    Põe-se em foco nesta reclamação se, ao deixar de determinar o sobrestamento do Processo nº 1000616-25.2021.8.26.0453, a autoridade reclamada teria desrespeitado a determinação de suspensão nacional proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo nº 875.958-RG, Tema nº 933, Relator o Ministro Roberto Barroso.



     Em 19/10/2021, o Plenário deste Supremo Tribunal concluiu o julgamento do ARE nº 875.958-RG, Tema 933 da repercussão geral. A ata de julgamento está redigida nos seguintes termos: 



    “O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 933 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de Goiás, para reformar o acórdão recorrido e declarar a constitucionalidade da Lei Complementar estadual nº 100/2012, e fixou a seguinte tese: ‘1. A ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica vício de inconstitucionalidade, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do déficit financeiro ou atuarial que justificava a medida. 2. A majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público para 13,25% não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco’, nos termos do voto do Relator” (DJe 22.10.2021).



     Nesse quadro, julgado o mérito do ARE nº 875.958-RG, fica superada a questão da suspensão dos processos. Constata-se, portanto, a perda superveniente do objeto desta reclamação. No mesmo sentido: Rcl nº 49.660/SP-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 16/11/21; Rcl nº 49.653/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 12/11/21; Rcl nº 50.336/SP, de minha relatoria, DJe de 9/12/21; Rcl nº 49.656/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 26/10/21.



     Por essa razão, nos termos do art. 21, inciso IX, do Regimento Interno da Corte, julgo prejudicada a reclamação por perda superveniente de objeto.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente